Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709639-36.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TELVIO MARTINS DE MELLO RECORRIDO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto sem indicação do permissivo constitucional em que se fundamenta, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO DO NOME DOS CONSUMIDORES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL. PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes em parte os pedidos para condenar a ré a pagar a cada autor, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. Na hipótese, a inclusão do nome dos apelados junto aos cadastros de proteção ao crédito decorreu de falha na prestação de serviço pela apelante e de inobservância de cláusula de contrato firmado entre as partes. 3. O dano moral decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de maus pagadores é presumido (in re ipsa), não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Caracterizados o ato ilícito e o nexo de causalidade, é impositivo o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, deixa de apontar os dispositivos que entende violados ou a que se tenha emprestado interpretação divergente. Sustenta, contudo, a necessidade de condenação do ora recorrido ao pagamento de lucros cessantes, de danos morais e à diferença de juros e correção monetária decorrentes do atraso na entrega do imóvel por culpa imputável à construtora. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1662296, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 12/8/2020. Determino que as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029